Tribunal: TJMT
Processo: 1045590-71.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045590-71.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[D. F. P. - CPF: 097.809.531-67 (EMBARGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), EDISON RICARDO PICK - CPF: 884.957.011-20 (EMBARGANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), EDISON RICARDO PICK - CPF: 884.957.011-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CANCELAMENTO DE VOO - TESE RECURSAL DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 11 (ONZE) HORAS DE ATRASO DO VOO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – OMISSÃO NÃO CONSTATADA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1045590-71.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

EMBARGADO:

D. F. P

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LATAM AIRLINES GROUP S/A,

em
face de acórdão desta Câmara (id.
293469381
), que por unanimidade, deu provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros deste a citação e correção monetária a partir do arbitramento, determinando que sobre os consectários legais seja aplicada a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Inconformada, a embargante defende em suas razões omissão no acordão, sustentando que o acórd
ão deixou de analisar elementos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange a análise das provas apresentadas pela Embargante, como os relatórios metereológicos (METAR), extraídos do sistema da REDEMET, sendo que esses documentos são cruciais para comprovar as condições adversas que motivaram o cancelamento do voo, e consequentemente, a ausência de responsabilidade da companhia aérea.

Defende que o acórdão padece de vícios de omissão e contradição, notadamente quanto suposta falta de clareza na exposição dos fundamentos adotados; e prequestionamento de dispositivos legais necessários à segurança jurídica dos embargos.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimentos dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados (id.
295757896)

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões (Id. 296810391).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LATAM AIRLINES GROUP S/A,
visando
sanar omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR – MÉRITO - CANCELAMENTO DE VOO - TESE RECURSAL DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 11 (ONZE) HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo.

Sem a aludida prova, o benefício deve ser mantido. Apesar da tese da demandada de que o cancelamento que culminou no atraso de mais de 11 horas para a chegada ao destino final ocorreu devido às condições climáticas desfavoráveis, tal alegação não restou comprovada nos autos, o que caracteriza a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do quantum indenizatório deve atender aos precedentes desta Câmara, sendo necessária a sua fixação”.

A
embargante defende em suas razões omissão no acordão, sustentando que o acórd
ão deixou de analisar elementos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange a análise das provas apresentadas pela Embargante, como os relatórios metereológicos (METAR), extraídos do sistema da REDEMET, sendo que esses documentos são cruciais para comprovar as condições adversas que motivaram o cancelamento do voo, e consequentemente, a ausência de responsabilidade da companhia aérea.

No caso em apreço, quanto à ausência de comprovação das condições climáticas adversas, tal questão já foi anteriormente exaurida no acordão, conforme trecho que cito:

“(...) Apesar da tese da demandada de que o cancelamento que culminou no atraso de mais de 11 horas para a chegada ao destino final ocorreu devido às condições climáticas desfavoráveis, tal alegação não restou comprovada nos autos, o que caracteriza a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar (...)”.

Em que pese os argumentos do embargante, razão não lhe assiste, isso porque, o acórdão bem analisou a questão discutida na inicial, o que inclui as razões mensuradas nestes embargos.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas de aclaratórios.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025